Tribunal: TJPA
Processo: 0806420-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806420-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RAIOL DE SOUSA, MARIA ZILMAR RAMOS DE SOUSA

AGRAVADO: SILVANO SANTOS TAVARES, NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806420-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RAIOL DE SOUSA, MARIA ZILMAR RAMOS DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA - PA24050-A

AGRAVADO: SILVANO SANTOS TAVARES, NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PENSÃO MENSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Requisitos para concessão de pensionamento por morte não vislumbrados em sede de cognição sumária.

2. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório.

3. Impossibilidade de pagamento do dano material em forma de pensão por morte neste momento processual, uma vez que a vítima possuía 5 (cinco) anos de idade e o termo inicial para pagamento é apenas quando a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido a unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSE RAIOL DE SOUSA, MARIA ZILMAR RAMOS DE SOUSA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para pagamento de pensão mensal aos agravantes, nos autos da Ação Indenizatória por acidente de trânsito (Processo nº 0800943-24.2022.8.14.0009), proposta em desfavor de SILVANO SANTOS TAVARES e NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 9336545, os Agravantes alegam que são pais de DINA CHARLEN RAMOS DE SOUZA falecida em 19/04/2021 em decorrência de acidente de trânsito ocasionado pelo requerido SILVANO SANTOS TAVARES, à serviço da requerida NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA. Afirmam que é necessária a fixação de pensão mensal imediata aos agravantes que dependiam do sustento provido por sua falecida filha. Aduzem merecer reforma a decisão do juízo de piso que não reconheceu a dependência econômica dos agravantes.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 10230035 indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela NORDAL TRANSPORTES em ID nº. 10810404.

É o sucinto Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em analisar se agiu corretamente o juízo de 1º grau ao indeferir a tutela de urgência requerida na exordial. Noutras palavras, deve este E. Tribunal verificar se estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida.

Ressalta-se, que o pedido feito em sede de tutela de urgência fora para pagamento de pensionamento mensal, este decorrente do óbito do descendente dos agravantes.

No caso, não se identifica, nesta fase, indícios suficientes de culpa dos agravados hábil a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

A pretensão dos agravantes, posta perante o juízo
a quo,
envolve maior análise das questões fáticas, de maneira que imprescindível a produção de provas robustas que venham, após o devido contraditório, comprovar a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, em especial a efetiva comprovação da dependência econômica dos agravantes em relação a sua filha falecida no acidente.

Como bem explicitado pelo Juízo primevo:

“Todavia, observo que a Sra. DINA CHARLEN RAMOS DE SOUZA possuía cônjuge/companheiro, também vitimado no acidente, e ainda possuía uma filha, também vitimada, vide documentos de ID 55775066 - Pág. 3, ou seja, família constituída. E apesar dos requerentes JOSÉ RAIOL DE SOUSA e MARIA ZILMAR RAMOS DE SOUSA, genitores da falecida, figurarem como dependentes na Declaração de Imposto de Renda, tal sujeição não é de caráter presumido, justamente pela constituição de família da falecida e também porque os autores são aposentados (ID 55772621 - Pág. 2 e ID 5772623 - Pág. 2). De certo, os fatos e o respectivo direito serão analisados com melhor profundidade após a instrução probatória.”

A concessão de tutela provisória de urgência de forma antecipada e ainda numa fase incipiente do processo, na qual inexiste um conjunto probatório apto a formar um convencimento seguro do juízo e baseado em certeza, se afigura prematura e poderá levar a irreversibilidade da medida.

Nota-se, que a questão trazida à baila envolve um grave acidente automobilístico com resultado morte, onde por certo demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, em análise não exauriente, verificando-se a necessidade de prova do alegado na exordial, através da instrução processual, faz-se imperiosa a revogação do interlocutório agravado.

Neste sentido a seguinte decisão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de

indenização/fixação de pensão derivados de acidente de trânsito,

mister analisar o grau de culpabilidade das partes envolvidas, isto

é, se houve culpa concorrente, exclusiva da vítima ou até mesmo

culpa exclusiva do autor do dano, situações essas que somente

podem ser averiguadas após a devida instrução probatória.

Ausentes os requisitos art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o

pedido de tutela de urgência concernente no pagamento de pensão

mensal, como forma de alimentos provisionais, para a requerente.
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1404948-29.2019.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 11/06/2019, p: 17/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE ENVOLVENDO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARBITRAR PENSÃO EM FAVOR DA VIÚVA E DOS FILHOS DO FALECIDO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CAUSA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, AINDA QUE SE TRATE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 2. CARÁTER ALIMENTAR DA PENSÃO. IRREPETIBILIDADE DA VERBA EM CASO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ÓBICE DO § 3º, DO ART. 300, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 15849455 PR 1584945-5 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1997 27/03/2017).

Após a devida e necessária instrução, o juízo a quo poderá reapreciar o pedido de tutela de urgência e, caso verificada a presença dos pressupostos para a concessão do pleito, proferir nova decisão a esse respeito, ou proferir sentença favorável aos recorrentes.

Diante deste contexto, conheço do agravo de instrumento e
nego-lhe provimento mantendo a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator.

Belém, 14/04/2023